Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-22.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600487-22.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600487-22.2020.6.16.0015
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600487-
22.2020.6.16.0015 que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil e julgou improcedente o pedido constante na inicial. (Representação
eleitoral por conduta vedada a agente público com pedido liminar de tutela inibitória, em que os
representantes Mabel Canto, Pietro Arnaud Santos da Silva e Coligação Ponta Grossa em Primeiro
Lugar movem em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Elizabeth Silveira Schimidt, Saulo
Vinicius Hladyszwski e Coligação Somos Todos Ponta Grossa vez que o representado Marcelo
Rangel, na qualidade de atual prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR e apoiador da candidata à
prefeita Elizabeth Schimidt (segunda representada), vem utilizando seus perfis em redes sociais
(Facebook e Instagram) para fazer divulgação de obras da prefeitura, vinculando-as à candidatura
da segunda representada, inclusive expressando a continuidade ficariam condicionadas à sua
eleição, caracterizando conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, II e IV da Lei n.º
9.504/97; trechos das postagens: "Ponta Grossa evoluiu. Conseguimos diversos avanços para os
bairros.... Para a mudança continuar ... vote 55", # elizabeth55 #voucontigoprofessora #otrabalho
nãopodeparar; "Obras e mais obras até o último dia do meu mando. Fazendo asfalto e
transformando a cidade...", "Vamos mudar a vida de de todas as pessoas que vivem no Boa Vista e
na Vila Margarida"; "A realidade desta família vai mudar com a chegada do asfalto. Vou cuidar de
vocês. ... Somente o time 55 poderá ..."; "Quem aprova Marcelo Rangel vota Elizabeth"; "Alô
Panamá, Londres e Costa Rica. Apresento Tokio e um parque de caminhadas, ciclovias e qualidade
de vida Prolar!"). RE23 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
116
19/05/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.769

RECURSO ELEITORAL 0600487-22.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
Num. 34886116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, II E IV DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
VEICULAÇÃO
DE
POSTAGENS
EM
REDE
SOCIAL
PRIVADA DE PREFEITO. UTILIZAÇÃO
DA
MÁQUINA
PÚBLICA
NÃO

DEMONSTRADA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
USO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROMOÇÃO
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO INSERIDA
NO CONTEXTO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
CONFERIDA
AOS
AGENTES
POLÍTICOS.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Não configura abuso de poder

político, nem afronta ao disposto no

art. 73, II e IV da Lei das Eleições a
divulgação,
pelo
Prefeito,
de
publicações enaltecendo os feitos de

sua administração, as quais relatam
programas, projetos e realizações de

sua gestão, bem como a declaração de
Num. 34886116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

apoio à candidata ao cargo majoritário,
desde que veiculadas em rede social
privada e sem comprovação de
utilização da máquina estatal.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO
em
“PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CORA CANTO E PIETRO ARNAUD
face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT, SAULO
em virtude de
VINICIUS HLADYSZWSKI E COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
que M
teriam exibido, em seus perfis pessoais nas
ARCELO RANGEL E ELIZABETH SILVEIRA
redes sociais Facebook e Instagram, diversos vídeos e fotos divulgando as obras realizadas
pela Prefeitura para favorecer ilegalmente a então candidata a prefeita, ELIZABETH,
vinculando-a às obras, bem como expressando que a vice-prefeita daria continuidade às obras
públicas. Os representantes alegaram que a conduta dos representados viola o art. 73, II e IV
da Lei nº 9.504/1997.
Na sentença de id. 29327316, o juízo da 15ª ZONA ELEITORAL - PONTA
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não foi utilizado pelos
GROSSA
representados, em sua campanha eleitoral, qualquer fotografia ou vídeo oficial do Município,
aptos a demonstrar publicidade oficial, bem como não houve promoção pessoal do candidato
em favor da vice-prefeita, de modo que não há que se falar em conduta vedada por
propaganda institucional. Ademais, constou da decisão que os representados se utilizaram de
suas redes sociais privadas, não havendo elementos suficientes a indicar que as peças
publicitárias tenham sido custeadas pelo órgão público.
Irresignados, a COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL
interpuseram o presente
(id. 29327566)
CORA CANTO E PIETRO ARNAUD
Recurso Eleitoral
alegando, em síntese: i) houve a quebra da impessoalidade administrativa com fins eleitorais,
violando-se o art. 37 da CF, na medida em que o prefeito apoiador se apropria das obras em

favor de sua candidata; ii) que o recorrido Marcelo Rangel, em seu perfil no Facebook e Instagram,
gravou e publicou diversos vídeos em canteiros de obras públicas, utilizando-se de maneira privilegiada
dos serviços da Prefeitura sob sua gestão, para promover e favorecer a candidatura da representada,
vinculando diretamente a continuidade das obras e realizações da administração à reeleição da candidata
de sua preferência; iii) restou configurada a conduta vedada pelo art. 73, II da Lei Eleitoral, na medida em
Num. 34886116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

que a obra pública representa um serviço da administração pública, custeado pelo erário público, razão
pela qual não pode ser local para gravação exclusiva de materiais de finalidade eleitoral para sua
candidata de preferência; iv) houve configuração da ilicitude do art. 73, IV da Lei Eleitoral, na medida
em que as obras de asfaltamento e infraestrutura nas diversas comunidades de Ponta Grossa representam
serviços da administração, mas que têm sido colocados como meio de promoção pessoal própria e de sua
candidata, a única que pode dar continuidade a esses serviços; v) houve a prática de abuso de poder
político. Ao final, pugnam pelo total provimento do Recurso Eleitoral, com o fim de se reconhecer a
prática da conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, II e IV da Lei n. 9.504/1997, com a
reforma integral da sentença para fins de reconhecer a total procedência da Representação,
condenando-se os recorridos ao pagamento da multa prevista pelo § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Em contrarrazões (id. 29327916 e id. 29328066), ELIZABETH SILVEIRA
SCHIMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI E COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA
, bem como
sustentaram que: i) não
GROSSA
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
houve utilização de serviços públicos, tendo em vista que as imagens foram captadas em
locais públicos; ii) o prefeito utilizou de sua rede social particular, devendo ser considerado
como pessoa natural e, desse modo, as postagens não podem se enquadrar em propaganda
institucional; iii) não há qualquer prova quanto à utilização de bens públicos, tampouco sua
materialidade; iv) não houve a prática de conduta vedada. Requerem o desprovimento do
Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 30533316)
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Os recorrentes questionam as publicações dos representados
e
II.ii.
MARCELO
, em suas redes sociais privadas, relativamente às obras públicas em andamento e
ELIZABETH
à eventual promoção da candidatura de
, bem como utilização de serviços
ELIZABETH
públicos.
Inicialmente, destaca-se que os fatos objeto deste feito se assemelham em muito
ao que foi enfrentado no REl 06000100-23.2020.6.16.0139, ajuizado por outra Coligação
majoritária, no qual decidiu-se que as publicações do representado
, em
MARCELO RANGEL

sua rede social privada
, acerca
Facebook
de atos positivos de seu mandato, encontram

guarida na liberdade de expressão, máxime porque não haveria a utilização da máquina
estatal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ATUAÇÃO INSERIDA NO CONTEXTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
CONFERIDA
AOS
AGENTES
POLÍTICOS.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 34886116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

1. Na forma do art. 22, XIV, da LC 64/1990, os candidatos beneficiários devem
compor o polo passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua
ciência, participação ou prévio conhecimento do fato deve ser circunscrita ao
mérito da causa. Precedentes desta Corte.
2. Não configura abuso de poder político a divulgação, pelo Prefeito, de
publicações enaltecendo os feitos de sua administração e declarando apoio à
candidata ao cargo majoritário, desde que veiculadas em rede social privada e
sem comprovação de utilização da máquina estatal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REL 06000100-23.2020.6.16.0139, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Dje
13.04.2021)
Neste Recurso, a Coligação recorrente impugna fatos muito
semelhantes, caracterizando-os como conduta vedada prevista no art. 73, II e IV da Lei nº
9.504/1997, bem como na eventual prática de abuso de poder político.
Assim dispõe o supracitado artigo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos
órgãos que integram;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados
ou subvencionados pelo Poder Público;
O dispositivo legal mencionado tem por objetivo evitar que a máquina pública seja
utilizada por agentes públicos em proveito próprio ou de outros candidatos ao pleito, causando
prejuízo ao erário e influenciando no equilíbrio da disputa.
Quanto as características dos supramencionados incisos, JOSÉ JAIRO GOMES
preceitua:
ao agente público: “usar materiais ou serviços,
O artigo 73, II, da LE veda
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram”.
Resulta do dispositivo em foco não ser, em princípio, proibida a utilização de
materiais ou serviços “custeados pelos Governos ou Casas Legislativas”. A
proibição refere-se apenas à utilização que exceder “as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram”. Institui-se,
Num. 34886116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

assim, um espaço em que é lícita a utilização em campanha de materiais ou
serviços, custeados pelos cofres públicos.
O dispositivo em apreço não resiste a uma análise de constitucionalidade,
sobretudo à luz dos princípios republicano, da moralidade pública e da isonomia;
é que os candidatos que não detêm mandato não têm acesso a essa quota de
materiais e serviços.
Para que a hipótese veiculada nesse inciso II se configure, há mister que os
materiais ou serviços sejam custeados pelo erário.
[...]
Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use
“distribuição gratuita de bens e serviços” em prol de candidato. Aqui não se trata
de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro
que dela se faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social
antes implantado seja abolido, ou tenha interrompida ou suspensa sua
execução. Relevante para a caracterização da figura em exame é o
desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço de
candidatura, enfim, o seu uso político-promocional.
Há entendimento jurisprudencial no sentido de que a “mera participação do chefe
do Poder Executivo Municipal em campanha de utilidade pública não configura a
conduta vedada a que se refere o art. 73, IV, da Lei n 9.504/97 [...]” (TSE – Ac.
o
n 24.989, de 31-5-2005 –
13:30).
o
JURISTSE
(
16 ed., Atlas, 2020, recurso online, p. 778-781)
Direito eleitoral,
Com efeito, esta Corte Eleitoral já definiu que, para a configuração da promoção
pessoal, é necessária a exigência de distribuição de bens e serviços sociais custeados ou
subvencionados pelo Poder Público e que tal situação ocorra durante o suposto ato
promocional Confira-se:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
DO
RECURSO
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL AFASTADA - ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97 -
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM - PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO - USO PROMOCIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE
BENS CUSTEADOS PELO PODER PÚBLICO - INOCORRÊNCIA -
PUBLICIDADE DA BOA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. A ratio essendi da conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97
denota a preocupação do legislador em evitar a utilização oblíqua do Poder
Público, antevendo situações nas quais os agentes públicos, em período de
Num. 34886116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

campanha eleitoral, possam cometer abusos capazes de viciar o pleito vindouro
ao se prevalecer do cargo ocupado para, indevidamente, obter vantagem para
sua candidatura ou daqueles que apoiam.
3. Para que haja a caracterização da conduta vedada supracitada, o colendo
Tribunal Superior Eleitoral exige que a distribuição de bens e serviços sociais
custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra durante o suposto ato
promocional, circunstância que não ocorre no particular.
4. Hipótese em que as postagens impugnadas apenas relatam programas,
projetos e obras públicas em andamento ou já realizadas pela municipalidade,
conduta que não é proibida pelo ordenamento jurídico, na medida em que a
promoção pessoal de candidato, a partir da divulgação de seus feitos políticos,
seu currículo e sua trajetória, constitui legítimo exercício da liberdade de
expressão.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(REl n 0600071-08.2020.6.16.0192, ACÓRDÃO n 56669 de 29/10/2020, rel. Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, DJe 04/11/2020)
No tocante ao abuso de poder político de que trata o art. 22,
da LC 64/1990,
caput
na esteira da jurisprudência consolidada do TSE, configura-se quando o agente público,
valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de
(TSE, RO 1723-65, Min. Admar Gonzaga, 07.12.2017).
terceiros
Além disso, em tese, é possível a configuração de abuso de poder político
atrelada à prática de condutas vedadas a agentes públicos, por intermédio da utilização da
máquina pública em favor de uma candidatura, desde que presente a gravidade da conduta.
Na espécie, a discussão cinge-se a postagens veiculadas no perfil pessoal
II.iii.
dos recorridos
e
no Instagram e
:
MARCELO
ELIZABETH
Facebook

Num. 34886116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

Da análise das postagens, vê-se que a propaganda foi veiculada no perfil pessoal
dos recorridos e não nos endereços pertencentes à Prefeitura de Ponta Grossa, não tendo
havido uso da máquina pública.
Nesse sentido o e. Min. Luís Roberto Barroso, ao proferir seu voto REspE nº
37615, bem ponderou que “a premissa da qual se deve partir é que postagens realizadas em
perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão dissociadas da ideia de obtenção de
vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com efeito, o ato de exaltar programas,
obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura, por si só, ilícito eleitoral. O que atrai
a configuração do ilícito é a utilização do aparato estatal para tal finalidade, inclusive por meio
”.
de canais exclusivos da Administração
Em relação ao conteúdo das postagens, tem-se que na propaganda os recorridos
apenas relatam programas, projetos e realizações de sua gestão, conduta que é permitida à luz
do ordenamento jurídico eleitoral, pois inerente ao debate eleitoral a indicação dos feitos
obtidos pelo candidato enquanto administrador público.
A par disso, não há evidências de que a propaganda foi paga com recursos
públicos.
Por fim, não há prova de que houve um acesso privilegiado pelo candidato aos
bens públicos para filmagem da propaganda, o que poderia caracterizar uma ofensa ao art. 73,
I da Lei das Eleições, mas apenas realização de filmagens em ambientes externos de uso
comum e utilização de imagens, situação admitida pela jurisprudência do TSE (Rp nº 84453,
Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, RJTSE, v. 25, t. 4, 09/09/2014, p. 217).
Da mesma sorte, não se vislumbra a caracterização da conduta vedada prevista
no art. 73, II da LE, pretendida pelos recorrentes, porquanto não se constatou a utilização de
Num. 34886116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542

materiais ou serviços, custeados pelo Poder Executivo Municipal, com a mera filmagem, por
meio de celular do próprio representado, acerca de obras realizadas pela Prefeitura Municipal.
Igualmente, não se verifica afronta ao art. 73, IV da Lei das Eleições, porque o representado
não se utilizou, efetivamente, de obras e equipamentos públicos para favorecer a
MARCELO
candidatura de
, mas simplesmente enalteceu feitos de sua gestão.
ELIZABETH
Nesses termos, dado que as imagens foram realizadas em canteiros de obras ao
ar livre, cujo acesso seria franqueado a qualquer outro candidato, bem como considerando que
o material não foi produzido com recursos públicos, não há que se falar em afronta ao art. 73, II
e IV da Lei das Eleições, bem como não há a configuração de abuso de poder político.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença proferida.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL ( Nº 0600487-22.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO
PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: MABEL CORA CANTO - RECORRENTE: PIETRO ARNAUD
SANTOS DA SILVA - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE /
20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP - Advogados dos
RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - RECORRIDO: SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI - RECORRIDA: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE /
45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos RECORRIDOS: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - RECORRIDO:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogado do RECORRIDO: GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR0101740
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:59:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917593120600000034027542
Número do documento: 21051917593120600000034027542